Tribunal: TJES
Processo: 5011690-39.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011690-39.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há conexão entre demandas de USUCAPIÃO e INVENTÁRIO, diante da ausência de causa de semelhança entre as causas de pedir e pedidos.

II.

Na espécie, a despeito de a Ação de Usucapião envolver bem móvel (veículo) registrado em nome do Autor do Inventário, não se figura possível admitir a conexão das demandas em comento apta a gerar a competência do Juízo Suscitante.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA (Suscitado)

para processar e julgar a demanda de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECIDO o presente Conflito Negativo, para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA (Juízo Suscitado) para o processamento e julgamento do feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - ES
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO

DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº
5013227-91.2021.8.08.0048
)
ajuizada por
ADELAIDE GRONER MAIA IGNÁCIO
em desfavor do
ESPÓLIO DE SÉRGIO GRONER MAIA
.

O Juízo Suscitante sustenta que a competência para processamento e julgamento deve ser atribuído à 4ª Vara Cível de Serra, uma vez que “
a ação de usucapião não consta no rol do art. 62 da Lei Complementar Estadual nº 234/02, o que significa dizer que o juízo sucessório é
absolutamente incompetente para julgá-la.
”
(grifo original)

Por sua vez, o Juízo Suscitado houve por bem proclamar em sua Decisão a sua incompetência, porquanto “
consta informação de processo de inventário do então proprietário do veículo acima mencionado (0009562-55.2021.8.08.0048), fica evidente a necessidade do bem integrar o processo de inventário do de cujus, ainda que este nunca tenha a posse do bem.
”

Decisão (Id nº 788247), designando o
Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE SERRA (Juízo Suscitado) para resolver eventuais medidas urgentes no referido processo.

A Procuradoria de Justiça Cível, em Parecer, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial.

Com efeito, de acordo com o artigo 62, da Lei Complementar nº 234/02, a Ação de Usucapião não está inserida na competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões,
in verbis:

Art. 62
- Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões;

I -
processar e julgar:

a)
os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b)
as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c)
as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d)
as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e)
as arrecadações e inventários dos bens de ausentes provendo a sua administração;

f)
as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g)
as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;

II -
abrir os testamentos e codicilos e decidir sobre seu cumprimento;

III -
proceder à avaliação dos bens vagos e dar-lhes destino na forma do Código de Processo Civil;

IV –
autorizar os tutores e curadores a praticar os atos dependentes de autorização judicial;

V -
tomar as contas dos tutores, curadores e testamenteiros nos prazos legais e sempre que o interesse de incapazes o exigir;

VI –
promover a entrega dos legados a hospitais, asilos e outras instituições.

Sobreleva acentuar que
existem precedentes jurisprudenciais, reconhecendo que não há conexão entre demandas de USUCAPIÃO e INVENTÁRIO, diante da ausência de causa de semelhança entre as causas de pedir e pedidos
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento jurisprudencial Pátrio, é desnecessária a conexão entre as ações de inventário e de usucapião, pois não há semelhança no pedido ou na causa de pedir
.

(
TJ-MT
10116248020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONFLITO ACOLHIDO. 1.
As ações de usucapião e inventário são autônomas, inexistindo identidade entre as partes, pedido e causa de pedir, de modo a não restar configurada a conexão, e, de consequência, a competência por prevenção (art. 55 c/c art. 58, CPC
). 2. Conflito de competência acolhido.

(
TJ-PE
- CC: 00018855020218179480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

A respeito do tema, impõe-se registrar o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em questões envolvendo a mencionada inexistência de conexão entre demandas que possuem o condão de gerar reflexos no Inventário,
verbatim:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E O INVENTÁRIO DO DE CUJUS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência do STJ no sentido de que
"
Não há conexão entre a ação declaratória de existência de união estável e o inventário do de cujus, pois inexiste identidade parcial objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência.
".(AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Min
istro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.320.255/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO. ALEGADA CONEXÃO COM INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. A ação declaratória de sociedade de fato movida contra os herdeiros do falecido não guarda conexão com o inventário, cabendo neste a reserva de bens para a hipótese de ser julgado procedente o pedido da suposta meeira.
No caso de improcedência, opera-se a sobrepartilha dos bens reservados
. (
STJ
- CC: 31933 MS 2001/0071197-7, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 10/10/2001, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 04/02/2002 p. 267)

Na espécie, a despeito de a Ação de Usucapião envolver bem móvel (veículo) registrado em nome do Autor do Inventário, não se figura possível admitir a conexão das demandas em comento apta a gerar a competência do Juízo Suscitante
.

Em sendo assim, não se identifica eventual motivo apto a afastar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA (Juízo Suscitado) para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do presente Conflito Negativo e
DECLARAR a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
(Juízo Suscitado) para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.